Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-07.2019.8.26.0274
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Documentos juntados que não provam o vínculo contratual das partes, a efetiva matrícula por meio eletrônico e a fruição dos serviços educacionais. Embargante que impugna a prestação dos serviços. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Documentos juntados que não provam o vínculo contratual das partes, a efetiva matrícula por meio eletrônico e a fruição dos serviços educacionais. Embargante que impugna a prestação dos serviços. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da Embargada. Sentença mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000761-07.2019.8.26.0274/50000, da Comarca de Ibitinga, em que é embargante USC -
UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO, é embargada GABRIELI COLETTE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000761-07.2019.8.26.0274/50000 -Voto no 17.975
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Digital
Processo no 1000761-07.2019.8.26.0274/50000
Embargante: Usc - Universidade do Sagrado Coração
Embargada: Gabrieli Colette
Voto no 17.975
Embargos de declaração. Apelação Cível. Prestação de serviços
educacionais. Ação monitória. Sentença de improcedência.
Inconformismo. Documentos juntados que não provam o vínculo
contratual das partes, a efetiva matrícula por meio eletrônico e a
fruição dos serviços educacionais. Embargante que impugna a
prestação dos serviços. Ausência de comprovação dos fatos
constitutivos do direito da Embargada. Sentença mantida. Recurso
não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência.
Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.179/184, em sede de Apelação Cível, que, por seu
conteúdo, negou provimento ao recurso.
A embargante, resumidamente, afirma que
demonstrou os indícios da contratação e o fato da conclusão do
contrato restou incontroversa na apresentação dos embargos
monitórios.
Aduz que ao contratar a semestralidade em
uma Instituição de Ensino, havendo interesse em transferência de
universidade, deve o estudante proceder com a regularização da
transferência ou, se o caso, proceder com o trancamento da
matrícula, o que não foi feito pela embargada.
Ressalta
que
a
embargada
deveria
ter
comprovado a transferência realizada, o que não foi feito, devendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000761-07.2019.8.26.0274/50000 -Voto no 17.975
3
portanto, ser provido o recurso com o fim de substituir a sentença,
convertendo o mandado monitório em executivo, na importância
pleiteada.
Assim, postula sejam conhecidos e providos os
embargos, a fim de serem sanadas as inconsistências apontadas.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do
novo Código de Processo Civil).
A
propósito,
nenhuma
dessas
hipóteses
ocorreu.
Na verdade, a embargante está a manejar este
recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo de
adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em novo
julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos
de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de quem
insatisfeito com a decisão.
Realmente, o entendimento que se passou foi o
de que não houve prova da relação jurídica entre as partes a tornar
apta a efetivação da cobrança realizada e, no caso, à autora, cabia
fazer prova constitutiva do seu direito, nos termos do art. 373, I, do
CPC.
Portanto,
se
há
divergência
quanto
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000761-07.2019.8.26.0274/50000 -Voto no 17.975
4
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através destes
embargos de declaração, sendo expressamente vedada a inovação
recursal.
Ante o exposto, por meu voto, ficam Rejeitados
os Embargos Declaratórios
Hélio Nogueira
Relator